Tribunal: TJMT
Processo: 1017413-65.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017413-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDSON BARBIAN - CPF: 036.060.486-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN - CPF: 041.929.056-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – EFEITOS DA MORA INTERROMPIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 86, §2º, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O depósito judicial para pagamento ou para garantia do Juízo interrompe os efeitos da mora do devedor nos limites da quantia depositada.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito impugnatório, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento dos honorários advocatícios.

Não havendo condenação os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2º do artigo 85 do CPC (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GÉRSON LUÍS WERNER contra o acórdão de ID nº 32774974 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017413-65.2019 proveu parcialmente o recurso apresentado em face do BANCO DO BRASIL S. A.
"para, com relação aos honorários sucumbenciais referentes à impugnação ao cumprimento de sentença, fixar sucumbência recíproca de forma equivalente entre os litigantes e impor o proveito econômico como base de cálculo para estes honorários.".

Em suas razões de ID nº 33909959, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição,
"pois a fundamentação da não aplicação da multa e honorários foi sedimentada em julgado que se refere somente sobre a suspensão da mora, ou seja, correção monetária e juros."

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a contradição elencada, com o provimento integral do seu agravo.

Em contrarrazões de ID nº 35153972 a parte embargada refuta
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pela rejeição dos embargos.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado porquanto "
a fundamentação da não aplicação da multa e honorários foi sedimentada em julgado que se refere somente sobre a suspensão da mora, ou seja, correção monetária e juros.".

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Inicialmente, o recorrente sustenta que o banco agravado não efetuou o pagamento da sua obrigação no prazo determinado (15 dias), mas apenas depositou o valor judicialmente, devendo ser acrescida multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo patamar, conforme determina o art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC e Súmula nº 517 do c. STJ.

Contudo, assim como o Juízo a quo, também entendo que o depósito judicial para pagamento ou para garantia do Juízo interrompe os efeitos da mora do devedor nos limites da quantia depositada, ficando a remuneração a cargo da instituição financeira depositária, a fim de preservar o valor do crédito.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já fixou que “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (STJ, REsp 1348640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 21/05/2014).

Desta forma, observado o exposto e considerando-se que o depósito judicial realizado pela instituição financeira devedora interrompeu os efeitos da mora, mantenho a decisão de primeiro grau no capítulo, visto que a pretensão do agravante, que visa a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor do débito, não pode ser acolhida.

Prosseguindo, com relação ao requerimento do agravante para ser fixada sucumbência recíproca entre os litigantes, em razão do agravado não ter obtido êxito total do seu pleito impugnatório, entendo que este pleito deve proceder, devendo ser repartido o ônus sucumbencial referente à impugnação ao cumprimento de sentença.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Na hipótese dos autos, observa-se que em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o agravado requereu o reconhecimento do termo inicial da correção monetária do valor do cumprimento de sentença como sendo o dia 19 de agosto de 2017, data da prolação da sentença, e da inaplicabilidade de juros e correção monetária sobre os valores referentes às custas processuais. O recorrente se manifestou, ainda, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, então exequente, requerendo o afastamento da elisão da mora por supostamente não ter o executado efetuado o depósito judicial em garantia do juízo no prazo legal e sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Quando da sentença, o Juízo a quo acolheu os pleitos de contagem do termo inicial dos juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da sentença e não foram acolhidos os pleitos do de afastamento da elisão da mora e condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Portanto, ocorreu sucumbência recíproca, na qual o autor da impugnação, ora recorrido, não obteve êxito integral dos pedidos formulados e o recorrente conseguiu demonstrar que estes requerimentos não eram todos cabíveis, devem ser rateados os honorários de sucumbência em partes iguais, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

No caso em análise, há sucumbência recíproca de forma equivalente, pois apenas parte das teses do agravado foram atendidas, sendo indeferido o restante.

Desta feita, não há que se falar em sucumbência da parte mínima, mas, da metade dos requerimentos.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma igualitária pelos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”
(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016 - destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011 - destaquei)

Por fim, no tocante ao pedido de fixação do valor dos honorários sobre o proveito econômico, é cediço que não havendo condenação, como no caso dos autos, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2º do artigo 85 do CPC (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Aqui o proveito econômico obtido na impugnação formulada pelo banco agravado equivale ao débito declarado indevido, qual seja, a diferença correspondente a não aplicação de juros de mora sobre as custas processuais, o qual deverá ser a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Este valor deverá ser conferido em primeiro grau, não podendo ser a quantia atribuída pela parte agravante ao cumprimento de sentença.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020